Tribunal: TJDFT
Processo: 0747296-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747296-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SILVANO MARQUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco de Brasília S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0713388-68.2025.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Registro que o “print” colacionado (id 77811881) não evidencia instabilidade do sistema de custas, circunstância que poderia ser comprovada mediante simples certidão do TJDFT. Além disso, o agravo de instrumento foi interposto em 27 de outubro de 2025 e até a presente data não teria sido recolhido o preparo recursal. Em razão da ineficácia do “documento” apresentado para os fins buscados, intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator